Tribunal: TJBA
Processo: 8077142-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077142-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: NATHALIA BACELLAR SANCHES e outros

Advogado(s)
:
VLADSON CRUZ DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FRAUDE NO SISTEMA DE REEMBOLSO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDOS GENÉRICOS. PROPORCIONALIDADE E EFICÁCIA INTERPARTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto por operadoras de plano de saúde contra decisão que postergou a apreciação de tutela de urgência para após a citação das requeridas, em ação inibitória ajuizada com o objetivo de coibir suposta fraude sistemática no sistema de reembolso.

2 -
Os fatos relevantes.
As agravantes sustentam que duas psicólogas submeteram centenas de solicitações de reembolso instruídas com prescrições médicas desconhecidas pelos próprios signatários, em prejuízo superior a R$ 117.000,00, com lavratura de boletins de ocorrência pelos profissionais cujas assinaturas foram supostamente utilizadas.

3 -
As decisões anteriores.
Em juízo de retratação, o relator conheceu o recurso e passou ao exame do mérito, indeferindo a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que posterga a apreciação de tutela de urgência equivale a indeferimento implícito, ensejando o agravo de instrumento; (ii) saber se a ausência de fundamentação da decisão agravada autoriza sua reforma; e (iii) saber se os pedidos formulados satisfazem os requisitos do art. 300 do CPC e observam os princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade, em especial quanto à eficácia subjetiva das medidas requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O postergamento injustificado do exame da tutela de urgência produz os mesmos efeitos práticos de um indeferimento, ensejando o agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC.

6 - A decisão agravada não examinou, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 300 do CPC, configurando vício de fundamentação. O efeito devolutivo do recurso, contudo, torna desnecessária a anulação, admitindo o exame direto dos requisitos da tutela.

7 - Os indícios de fraude — prescrições desconhecidas pelos signatários, boletins de ocorrência e volumes de reembolsos incompatíveis com padrões regulares — demonstram probabilidade do direito em cognição sumária.

8 - O pedido de proibição genérica de atender e emitir documentos fiscais para quaisquer beneficiários equivale à interdição preventiva do exercício profissional, em violação ao art. 5º, XIII, da Constituição Federal. O mecanismo de fraude descrito nos autos é a intermediação no processo de reembolso, não o atendimento em si. Defere-se, nessa dimensão restrita, a proibição de solicitar ou intermediar pedidos de reembolso em nome de beneficiários das agravantes.

9 - O pedido de autorização judicial para recusar reembolsos carece de interesse processual. As agravantes já exerciam administrativamente essa prerrogativa, e a tutela inibitória não se presta a chancelar judicialmente condutas que a parte já reconhece lícitas e já pratica.

10 - O pedido de afastamento de penalidades e cômputo em indicadores da ANS tem como destinatária material a própria autarquia federal, não incluída no polo passivo. A medida seria ineficaz por não ser oponível à ANS e, eventualmente, de competência da Justiça Federal.

11 - A declaração de inexigibilidade das solicitações de reembolso retidas atingiria créditos titularizados por beneficiários alheios à lide, em violação ao art. 506 do CPC. Defere-se, em dimensão adequada, a suspensão das 13 solicitações retidas até o julgamento de mérito, sem que a suspensão configure inadimplemento contratual ou infração administrativa oponível pelas agravadas nesta relação processual.

IV. DISPOSITIVO

12 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077142-89.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros e como agravadas NATHALIA BACELLAR SANCHES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão